Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707229-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODECIO RODRIGUES MATIAS AGRAVADO: KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTACAO LTDA, FRANCIS LOPES PEIXOTO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leodecio Rodrigues Matias contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700669-05.2021.8.07.0002, deferiu em parte a tutela de urgência requerida naqueles autos, nos termos da decisão de ID 116120747 (do processo originário): Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora. O autor requer a concessão da antecipação de tutela visando o bloqueio da quantia depositada em favor dos réus e a suspensão dos descontos em seu pagamento referente ao mútuo objeto de portabilidade que não foi finalizada. Decido. Estão presentes, em parte, os requisitos para a concessão da tutela provisória. Apesar da narrativa inicial, analisando os autos, constato que, em verdade, o contrato firmado entre o autor e o corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA não diz respeito à portabilidade, cuja operação é disciplinada RESOLUÇÃO No 4.292, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. De acordo com o art. 2o da mencionada resolução, "a transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade". No caso, a operação de crédito narrada pelo autor não observou os procedimentos necessários à alegada portabilidade, especialmente porque os recursos necessários à efetivação da portabilidade não foram disponibilizados pela instituição proponente (Banco Pan) à instituição credora originária (BRB), contrariando o que prevê o art. 6o, da RESOLUÇÃO No 4.292, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013. Observo que os recursos, ao contrário, foram disponibilizados ao corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA (ID 114445768) em valores expressivamente menores àqueles necessários à quitação da dívida na instituição financeira originária, sendo certo que a dívida remanescente original supera a quantia de R$ 200.000,00, mas foi transferida apenas a quantia de R$ 32.043,12, o que evidencia possível fraude na contratação com o segundo réu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA. Sendo assim, em princípio, não vislumbro probabilidade do direito no que diz respeito a vício no contrato de empréstimo feito com o corréu Banco Pan que será mais apurado em instrução, mas descumprimento contratual e invalidade do negócio tão somente em relação ao corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA, que deixou de quitar os débitos dos empréstimos anteriores junto ao Banco BRB, sobrelevando destacar que o contrato de ID 114234785 é inválido, porquanto não observa a disciplina específica do Banco Central na mencionada operação. Com efeito, considerando a prerrogativa do Juiz de adaptar a tutela jurisdicional para maior efetivação do direito material da parte (art. 536, CPC), e diante dos documentos juntados , que revelam suposta lesão indiscriminada praticada pelo corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA, a medida que, diante desse contexto, melhor se ajusta à proteção do direito material do autor consumidor em sede de liminar é a tutela provisória de natureza cautelar, a fim de indisponibilizar o valor de R$ 32.043,12, transferido ao corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTACAO LTDA , para preservar a utilidade de eventual sentença favorável ao autor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória apenas para DETERMINAR o bloqueio da quantia de R$ 32.043,12, na conta do corréu KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTAÇÃO LTDA, por meio do sistema SISBAJUD. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, I e § 1o do CPC. Defiro em parte o pleito formulado pelos exequentes. Instituo penhora apenas sobre o bem o imóvel descrito no documento de ID 113761268, tendo em vista ser ele o único a encontrar-se em nome da executada. Proceda-se, portanto, à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que os exequentes possam providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário. Para tanto, a executada deverá ser nomeada fiel depositária do bem. Oportunamente, a executada deverá ser intimada para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo de determinar, por ora, a expedição de mandado de avaliação do bem, à vista da constatação de recaírem sobre ele diversas constrições anteriores, a tornar inócua a diligência, neste momento. Feito, intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, darem impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgarem pertinentes. Intimem-se. Trata-se na origem de ação de conhecimento, na qual o autor pretende a desconstituição de negócio jurídico com as requeridas, bem como a indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID 33343203), o agravante esclarece ter sido vítima de “golpe do empréstimo consignado”. Esclarece que em novembro de 2021, foi contactado pelo primeiro agravado, Kourgu ́s Com. Rep. Dist. Exp. e Importação, na qualidade de correspondente bancário do segundo agravado, Banco Pan S/A, oferecendo a possibilidade de portabilidade de empréstimo bancário efetuado perante o Banco BRB, oferecendo taxas mais atrativas e descontos, passando a pagar pelo empréstimo a quantia de R$909,46 mensais em 72 parcelas. Afirma que para a efetivação do referido negócio jurídico lhe foi enviado um contrato, que alega não ter assinado, no qual constava que o valor do negócio seria de R$33.043,12, sendo depositado em sua conta bancária a quantia de R$32.043,12. Esclarece que para a efetivação do negócio deveria transferir o valor depositado em sua conta bancária para o primeiro agravado e que tal valor seria utilizado para a quitação do empréstimo perante o BRB. Alega que, após receber o montante em conta de sua titularidade, promoveu a transferência integral do valor em favor do primeiro agravado, contudo, além de não ter havido a quitação do contrato de empréstimo junto ao BRB, verificou a existência de novo empréstimo consignado em seu contracheque no valor de R$909,46, além do valor descontado pelo BRB. Discorre acerca do negócio jurídico celebrado entre as partes. Esclarece que a primeira agravada seria intermediadora bancária do Banco Pan e que o negócio jurídico não foi finalizado, visto que não houve a assinatura do contrato. Defende que as instituições bancárias devem ser responsabilizadas pelos ilícitos praticados por terceiros, bem como a impossibilidade de oferta de empréstimo bancário por meio telefônico, conforme Lei Distrital 6.930/21. Afirma ser o contrato nulo. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada visando a suspensão dos descontos em folha de pagamento referente ao contrato de empréstimo entabulado com a segunda agravada por intermédio da primeira agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados por esta relatoria para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, alegou o agravante a nulidade do contrato de mútuo bancário havido entre as partes, contrato no 75184795761. No entanto, no contrato celebrado com a primeira agravada, representado pelo documento juntado no ID 114234785 do processo de origem, não há qualquer menção quanto à instituição bancária com a qual seria realizada a portabilidade do contrato de empréstimo bancário. No mais, não é possível verificar por meio de tal documento que o empréstimo celebrado com o Banco Pan (contrato no 75184795761) seja derivado de tal contrato, visto que o número do referido contrato é 000050-21 e que este não foi datado. Verifica-se constar do referido contrato tão somente que a primeira agravada seria responsável pela quitação do saldo do empréstimo bancário perante o BRB, no valor de R$224.070,12, não havendo neste momento processual qualquer vínculo com o contrato de empréstimo realizado com o Banco Pan S/A. No mais, não há no extrato bancário juntado com a inicial indicativo que o valor depositado em sua conta bancária tenha sido efetuado pelo Banco Pan S/A. Verifica-se, pois, ao menos em sede de cognição sumária, que, muito embora tenha o autor demonstrado a ocorrência de indício de fraude referente ao negócio jurídico entabulado com a primeira agravada, não apresentou indícios de que as parcelas referentes ao empréstimo consignado descontadas em sua folha de pagamento sejam de decorrentes de tal negócio. Ademais, não foi apresentado documento indicando sequer que o primeiro agravado seria correspondente bancário do Banco Pan S/A ou documento que comprove a correlação entre a negociação com o primeiro agravado e o empréstimo entabulado com o Banco Pan S/A. Neste sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora existam fortes evidências de que o agravante tenha sido vítima de golpe perpetrado por organização criminosa, quando da celebração da cessão de crédito com a empresa BLUE, o mesmo não se pode dizer em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao BANCO PAN, afinal, o crédito contratado foi devidamente disponibilizado ao contratante em sua conta bancária. 2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os descontos efetuados pelo Banco em folha de pagamento do agravante, por ora, se mostram legítimos, demandando a celeuma um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, mantém-se a decisão agravada, que se encontra bem fundamentada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1341954, 07494847320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, que a parte alega a ilegalidade do contrato que teria sido celebrado em discordância com a norma legal, contudo, como já explicitado, não há nos autos comprovação de que o contrato celebrado com o Banco Pan S/A estaria vinculado ao contrato entabulado com a primeira agravada, assim, não há informações acerca da forma e meio pelos quais houve a contratação do empréstimo com o Banco Pan S/A, não sendo possível averiguar, neste momento, eventual ilegalidade no referido contrato. No caso, eventual fraude contratual e o envolvimento do Banco Pan S/A nesta depende de dilação probatória, não sendo possível, portanto, a concessão da tutela almejada. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora